Tribunal: STF
Processo: Rcl 80789
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Record S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2) nos autos do Processo nº 1000464-05.2022.5.02.0018, o qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, nas ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    É breve o relatório.



    A presente reclamação foi protocolada na Suprema Corte pela Rádio e Televisão Record S.A. em 11 de junho de 2025.



    Não obstante a parte reclamante indique como autoridade reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, verifico, após consuta ao sítio eletr^pnico do TRT 2 e dos documentos juntados aos autos juntamente com a peça vestibular, que a última decisão nos autos do Processo nº 1000464-05.2022.5.02.0018 foi proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), em 21 de maio de 2025, nos termos:



    “A matéria debatida nos presentes autos (‘Recurso de Revista. Contrato de prestação de serviços. ‘Pejotização’. Reconhecimento da relação de emprego’) está afetada ao Tribunal Pleno – Tema nº 30 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos – com determinação de suspensão. Assim sendo, determino a suspensão do presente processo e o sobrestamento do exame do respectivo recurso, com o encaminhamento dos autos à Secretaria da 4ª Turma até sobrevir decisão no IncJulgRREmbRep-373- 67.2017.5.17.0121.”



    Procedi, ainda, à consulta no sítio eletrônico do TST pelo “Tema nº 30 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos”, no qual consta sua vinculação à ordem nacional de suspensão de processos exarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE nº 1.532.603, o qual foi submetido à sistemática da repercussão geral identificada no repositório desta Corte como Tema nº 1389, com a seguinte temática:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Conforme reconhecido pelo TST, o STF, no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1389 da RG), irá debater e fixar tese de com força obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário sobre as seguintes questões:



    “1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.” (decisão de suspensão nacional de processos publicada no DJe de 15/4/25, Rel. Min. Gilmar Mendes) 



    Asseverando a importância de definição da tese paradigma para a “estabilidade do ordenamento jurídico”, o Ministro Gilmar Mendes, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, “determino[u] a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”.



    Assim, o reconhecimento da repercussão geral da temática constitucional nos autos do ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1389 da RG), somado à ordem nacional de suspensão de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, configura alteração na moldura jurídica subjacente à controvérsia nos autos do Processo nº 1000464-05.2022.5.02.0018, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), que assim preceitua, in verbis:' 



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” 



    O órgão do Poder Judiciário no qual tramita o Processo nº 1000464-05.2022.5.02.0018 atuou regularmente no exercício de sua jurisdição, em atenção à determinação vinculante do STF, não havendo razão para a atuação desta Corte pela via da presente reclamação.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente